Tribunal: TJES
Processo: 0000155-86.2007.8.08.0057
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posturas Municipais
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000155-86.2007.8.08.0057

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA

PARTE RE: ALMIR LUIS FUZARI e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL –
REMESSA NECESSÁRIA –

AÇÃO
DE
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
–

DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL PRIVADA – ART. 1.228, § 4º, DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA REFORMADA
.

A desapropriação judicial privada prevista no art. 1.228, § 4º, do Código Civil, deve ser objeto de pedido expresso da parte interessada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e reformar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de nunciação de obra nova” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA em face de MARTA MARIA DE SOUZA e ESPÓLIO DE MARIO GARCIA DOS SANTOS.

Pela sentença de fls. 117/123, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, decretando, por outro lado, a desapropriação judicial da área em favor dos Réus, condicionando a transferência da propriedade ao pagamento de justa indenização à Municipalidade.

Intimadas as partes, não houve a interposição de recurso voluntário.

Em virtude de remessa necessária, foram os autos remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000155-86.2007.8.08.0057

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA

PARTES: MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA, ALMIR LUIZ FUZARI E MARLENE SICHONI FUZARI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de nunciação de obra nova” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA em face de MARTA MARIA DE SOUZA e ESPÓLIO DE MARIO GARCIA DOS SANTOS.

Pela sentença de fls. 117/123, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, decretando, por outro lado, a desapropriação judicial da área em favor dos Réus, condicionando a transferência da propriedade ao pagamento de justa indenização à Municipalidade.

Intimadas as partes, não houve a interposição de recurso voluntário.

Em virtude de remessa necessária, foram os autos remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Inicialmente, consigno tratar-se de “ação de nunciação de obra nova” pela qual o Autor afirma, em sua causa de pedir, terem os Réus iniciado a construção de uma casa “s
obre uma rocha, sem obter para tanto a aprovação da municipalidade
”.

Embora o embargo administrativo, os Réus mantiveram a construção da referida residência em área irregular, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda com fulcro no art. 934 e incisos, do Código de Processo Civil de 1973.

A r. sentença submetida ao segundo grau de jurisdição fixou a premissa de que a área sobre a qual avançou a construção dos Réus é bem público, não havendo, sobre tal questão, qualquer controvérsia.

Os próprios Réus, em sede de contestação, afirmam que caso construíssem sua casa dentro dos limites de seu terreno haveria uma obstrução de “passagem de águas pluviais”, razão pela qual avançaram “cerca de seis metros” (fls. 26/27) sobre a área compreendida por uma “rocha” encravada no local.

Tal fato ensejou, inclusive, a instauração, pelo Mistério Público do Estado do Espírito Santo, de inquérito civil pela Portaria nº 001/2007 (fls. 12/14) e notificação do Poder Público Municipal.

Embora o MMº. Juiz de Direito
a quo
tenha reconhecido a irregularidade da construção levada a efeito pelos Réus, reconheceu, de ofício, o direito à desapropriação judicial privada prevista no art. 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 1.228 - O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

(...)

§ 4º - O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5º - No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.”

Todavia, não restaram preenchidos os requisitos necessários ao reconhecimento da desapropriação judicial privada em decorrência de denominada “posse-trabalho”.

Consoante cediço, trata-se a desapropriação judicial prevista no art. 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil, de privação do direito de propriedade assentada no interesse social, reconhecida em favor de uma coletividade de possuidores que realizaram, em extensa área, obras e serviços de interesse social e econômico relevante, desde de configurada posse ininterrupta e de boa-fé por mais de cinco anos.

Embora parcela da doutrina entenda ser possível a desapropriação judicial privada em relação a bens públicos dominicais, tem-se que tal modalidade de aquisição compulsória e onerosa da propriedade deve ser objeto de pedido expresso da parte interessada, o que inexiste no caso.

Neste sentido os civilistas Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald asseveram que “
o magistrado não poderá, de ofício, suscitar a desapropriação
”, pois “
é necessário, além da presença dos pressupostos legais, que haja intenção das partes na realização (...) daí a necessidade de pedido expresso nesse sentido, ou mesmo a conciliação realizada no curso do respectivo processo reivindicatório
” (
in
Curso de Direito Civil, 9ª edição, São Paulo: Juspodivm, pág. 89).

Referido entendimento é corroborado pelo Enunciado nº 84, da I Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal: “
A defesa fundada no direito de aquisição com base no interesse social (art. 1.228, §§ 4º e 5º, do novo Código Civil) deve ser arg
u
ida pelos réus da ação reivindicatória, eles próprios responsáveis pelo pagamento da indenização.
”

No caso dos autos, os Réus não alegaram, em sede de contestação, a possibilidade de desapropriação judicial privada com fulcro no art. 1.228, §§ 4º e 5º, do Código Civil, tendo o MMº. Juiz de Direito
a quo
– consoante expressamente assentado na r. sentença – atuado de ofício neste particular.

Ainda fosse o caso, tem-se que os requisitos do art. 1.228, § 4º, do Código Civil, não foram preenchidos.

Não resta configurado o exercício de posse ininterrupta por mais de 5 (cinco) anos, uma vez que a construção irregular iniciou-se em 2007, enquanto que a presente demanda judicial foi ajuizada no mesmo ano.

Ademais, não há que se cogitar de boa-fé, uma vez que os Réus afirmam, expressamente, que avançaram sobre área que, sabidamente, não se encontrava abrangida pelo lote por si adquirido.

Por fim, não resta caracterizado a presença de uma extensa área ocupada por uma coletividade de pessoas, além da realização de obras de interesse social e relevância econômica, circunstâncias próprias da aplicação do instituto da desapropriação judicial privada prevista no art. 1.228, § 4º, do Código Civil.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária para reformar, em parte, a r. sentença submetida ao segundo grau de jurisdição, para afastar a decretação da desapropriação judicial privada em favor dos Réus.

Em face da nova feição sucumbencial, condeno os Réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 10.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Acompanhar o eminente Relator - sessão dia 10/10/2023

Desembargadora Janete Vargas Simões - Vogal